Tribunal: STF
Processo: ARE 1569833
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO 
DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que, em 24.10.2019, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pela agravante, para “a) reconhecer a ilegitimidade da utilização de provas sonegadas à defesa,” b) “determinar a desconsideração do ‘conteúdo complementar’ utilizado pela sentença, sem anulação do julgamento (...),” 
c) “readequar a pena definitiva da apelante para o patamar de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 103 (cento e três) dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único) e roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inc. I, II e V),“ d) ”excluir a condenação à reparação de danos causados à vítima dos roubos descritos no 2º e no 3º fato da denúncia, com extensão, de ofício, dos efeitos dessa parte da decisão aos demais réus” (fl. 85, 
e-doc. 53).



    O Tribunal estadual manteve condenação imposta pelo juízo da Décima Primeira Vara Criminal do Foro Central da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, que, em 25.6.2018, condenou a agravante, com corréus, pelos crimes de associação criminosa e roubo majorado por concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. O acórdão do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIME – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBOS MAJORADOS. CONDENAÇÃO (...)



    APELAÇÃO 06 (RÉ TATIANE EMÍLIA CAMARGO IOVANOVITCHI): PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVA SUFICIENTE A JUSTIFICAR 
A SUA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
IN DUBIO PRO REO – CONDENAÇÃO MANTIDA. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DE DURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO É RELEVANTE – DELITO QUE SE CONSUMA COM A ASSOCIAÇÃO DE TRÊS OU MAIS PESSOAS DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE PARA O FIM ESPECÍFICO DE COMETER CRIMES, INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. (...) ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVAS ESCORREITAS DA RESPONSABILIDADE DA RÉ TATIANE PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO 2º FATO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS, ESPECIALMENTE 
COM A CONFISSÃO/DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORRÉ MICHELLE E COM O CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – RÉ QUE PARTICIPOU DA DIVISÃO DE TAREFAS E FOI IMPRESCINDÍVEL PARA A EXECUÇÃO DO DELITO – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO E DA AUTORIA DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA. DOSIMETRIA: PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA – 
AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AFASTADO O AUMENTO DA PENA BASE COM AMPARO NESSA AVALIAÇÃO; PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO INCISO I DO ARTIGO 62 DO CÓDIGO PENAL SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HÁ PROVA DE QUE A RÉ TATIANE SEJA A MENTORA INTELECTUAL DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A RÉ TATIANE ORGANIZAVA AS AÇÕES OU EXERCIA FUNÇÃO DE DIREÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA DE TATIANE NÃO PROVADA – AGRAVANTE AFASTADA – PENA INTERMEDIÁRIA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL; ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA EM DOBRO PELA INCIDÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO QUE PREVÊ O AUMENTO DA PENA ATÉ A METADE NO CASO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AUMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO – READEQUAÇÃO PARA A FRAÇÃO MÍNIMA (1/6), MAIS FAVORÁVEL À RÉ. CRIME DE ROUBO MAJORADO 
(2º FATO) – AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DA RÉ SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITIVA QUE JUSTIFICA A CONCLUSÃO DA SENTENÇA; PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – TESE JÁ AFASTADA; AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RÉ TATIANE QUE ERA VIZINHA, COMADRE E INQUILINA DA VÍTIMA – CONDIÇÕES QUE DIMINUEM O GRAU DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA E FACILITAM A EXECUÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA; AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES DO ROUBO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA ELEVAR A PENA BASE – AUMENTO APLICADO DE FORMA FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL AO CASO – PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ BIS IN IDEM NA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇAO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – DELITOS AUTÔNOMOS CUJOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS SÃO DISTINTOS; AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TRAUMA DA VÍTIMA E DE ELEVADO PREJUÍZO MATERIAL PARA AVALIAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E ELEVAR A PENA BASE 
– LEGISLAÇÃO PENAL QUE NÃO ESTABELECE FRAÇÕES 
DE AUMENTO A SEREM APLICADAS EM RAZÃO 
DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ESCOLHA DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE QUE É FUNÇÃO ATRIBUÍDA AO MAGISTRADO, DE ACORDO COM O SEU LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUMENTO DA PENA BASE QUE SE DEU DE FORMA ADEQUADA E POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA; PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA DO CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DE QUE A RÉ ORGANIZOU E DIRIGIU O ROUBO NARRADO NO 2º FATO DA DENÚNCIA; PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DA ARMA – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – UTILIZAÇÃO DA ARMA POR UM DOS AUTORES DO DELITO QUE É SUFICIENTE PARA ESTENDER A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA OS DEMAIS PARTICIPANTES DA PRÁTICA CRIMINOSA – MAJORANTE MANTIDA; PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO V DO 
§ 2º DO ARTIGO 157 – CONCESSÃO, POR OUTROS FUNDAMENTOS – EXASPERAÇÃO DA PENA BASE COM FUNDAMENTO NA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E APLICAÇÃO DA CAUSA DE ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO V DO § 2º DO ARTIGO 157 – ELEVAÇÃO DA PENA EM DUAS OPORTUNIDADES PELO MESMO MOTIVO – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO AFASTADA, SEM ALTERAÇÃO NA FRAÇÃO UTILIZADA, EIS QUE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL (1/3); (...) APELAÇÃO 06 (RÉ TATIANE EMÍLIA CAMARGO IOVANOVITCHI) PARCIALMENTE PROVIDA PARA ACOLHER EM PARTE A PRELIMINAR A FIM DE DESCONSIDERAR (POR CARACTERIZAR PROVA ILEGÍTIMA) O ‘CONTEÚDO COMPLEMENTAR’ UTILIZADO PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA, READEQUAR A PENA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXCLUIR A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA, COM EXTENSÃO DESSA PARTE AOS CORRÉUS” (fls. 1-8, e-doc. 53).



    Os embargos de declaração opostos pela agravante contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal paranaense, em 12.12.2019 (e-doc. 61).



    Os segundos embargos de declaração opostos pela agravante foram parcialmente providos pelo Tribunal estadual, em 14.2.2020, apenas para “sanar os vícios apontados (erro material, omissão e contradição), de modo a determinar apenas a exclusão da determinação de execução provisória da pena em relação à ré Tatiane” (fl. 3, e-doc. 67).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XII, XLVI, LIV, LV e LVI do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República e arts. 2º, 5º, 6º e §§ 1º e 2º do art. 9º da Lei n. 9.296/1996 e art. 489 do Código de Processo Civil (e-doc. 87).  



    Sustentou que “inúmeros argumentos suscitados na apelação deixaram de ser enfrentados pelo acórdão recorrido e, quando opostos embargos de declaração, o Tribunal de origem preferiu calar-se, ao propósito de que o acusado objetivaria rediscutir o caso criminal em vez de recorrer dele. (...) Ao assim decidir, o Tribunal de origem contrariou o disposto no artigo 93, IX, da CF” (fl. 11, 
e-doc. 87). 



    Ressaltou que “não foram esgotados outros meios de prova (art. 2º, II, da Lei 9.296/96), especialmente os dispostos nos artigos 6º e 7º, do Código de Processo Penal. (...) Era possível alcançar elementos informativos de autoria do delito por outros meios” (fl. 13, e-doc. 87).



    Asseverou que “o acórdão também não enfrentou a alegação de violação ao art. 9º, da Lei 9.296/96, já que, além de terem sido registradas inúmeras conversas da peticionária com seu advogado, junto com a cópia das interceptações, ficaram salvos inúmeros arquivos pessoais da recorrente, que em nada se relacionam com a investigação” (fl. 16, e-doc. 87).  



    Defendeu que, no julgamento da apelação criminal, “reconheceu-se que as provas são ilegítimas (...), mas que ‘como a r. sentença também está fundada em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ilegitimidade não é suficiente ‘conteúdo complementar’ para anular o julgamento, pois as demais provas produzidas nos autos são suficientes para amparar a condenação dos réus’. Ao assim decidir, houve flagrante violação ao artigo 5º, LVI, da CF, e art. 157, do CPP, especialmente, porque tais provas devem ser desentranhadas do processo, e não simplesmente desconsideradas, até mesmo porque não há dúvidas de que as únicas provas mencionadas na sentença, que amparam a condenação da recorrente, especialmente pelo crime de associação criminosa, estavam baseadas no referido ‘conteúdo complementar’, usado e abusado pelo Juízo de origem” (fls. 22-23, e-doc. 87).



    Realçou que “a decisão recorrida narrou apenas – em desarmonia com as provas – mero concurso de pessoas, o que não deveria ser confundido com durabilidade e permanência, para fins de configuração do crime de associação criminosa” (fl. 30, e-doc. 87).



    Afirmou que, “quanto ao crime de roubo (2º fato da denúncia), não houve interceptação telefônica e sim Pesquisa de Tráfego de informações telefônicas. Na pesquisa, e não na interceptação, a autoridade policial atribuiu à recorrente telefone que não era o dela, para tirar conclusões altamente importantes de que ela teria se comunicado com os autores do roubo naquele dia” (fl. 38, e-doc. 87).



    Argumentou que “a quebra de sigilo telefônico e interceptações telefônicas obtidas no processo n. 0013984-98.2017.8.16.0013 [devem ser] declaradas nulas, eis que alcançada ao arrepio das normas constitucionais vigentes” (fl. 52, e-doc. 87).



    Salientou que “o relator da apelação criminal manteve idêntica fundamentação utilizada originariamente na sentença, sem apresentar qualquer fundamento idôneo para a exasperação da pena imposta. (...) Na hipótese de que a pena não seja reduzida ao mínimo legal, requer-se a diminuição do quantum de aumento atribuído a cada circunstância judicial do art. 59, do Código Penal” 
(fls. 58-64, e-doc. 87).



    Ressaltou que “não há nenhum indício de que a recorrente, Tatiane, fosse líder ou mentora intelectual do suposto roubo. A prova contida nos autos, ou a ausência dela, não autoriza tal conclusão. (...) Portanto, é necessário o afastamento da agravante do art. 62, I, do CP” (fl. 66, e-doc. 87).



    Concluiu que, “ainda que se entendesse que teria sido a recorrente quem repassou informações privilegiadas, seria o caso não de considerá-la coautora, mas sim participe, pois não realizou a conduta típica nem praticou o exato núcleo do tipo penal. Por isso, há de se reconhecer a causa especial de redução da pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal” (fl. 67, e-doc. 87).



    Pediu, quanto ao “recurso extraordinário, seja conhecido e, no mérito, provido, nos termos das razões antes despendidas” (fl. 68, e-doc. 87).



    3. Em 13.4.2020, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargador Coimbra de Moura, negou seguimento ao recurso, ressaltando a incidência dos Temas 330 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 91).



    4. Sobre parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pela qual negado seguimento, pelo fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, a agravante interpôs agravo interno (e-doc. 95). Em 24.7.2020, o Órgão Especial do Tribunal estadual, por unanimidade, a ele negou provimento (e-doc. 97).



    5. No agravo, a agravante alega que “toda a matéria, objeto deste recurso, já foi devidamente prequestionada, uma vez que se encontra amplamente debatida tanto pelo recurso de apelação quanto pelo acórdão recorrido, inclusive com embargos declaratórios, constando, assim, o debate explícito acerca dos dispositivos constitucionais violados” (fls. 7-8, e-doc. 101).



    Salienta que, “em momento algum, a parte agravante buscou trazer questões jurídicas de ordem infraconstitucional, reservando-se, para tanto, o recurso especial que já foi interposto na Corte de origem. Por isso, tendo em vista que o recurso extraordinário interposto não foi utilizado para veicular tese de violação a dispositivos infraconstitucionais, requer-se a reforma da decisão agravada, nesse aspecto, com o necessário conhecimento do pleito recursal” 
(fl. 11, e-doc. 101).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 73, e-doc. 101).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual, dos incs. XII, XLVI, LIV, LV e LVI do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República e 
arts. 2º, 5º, 6º e §§ 1º e 2º do art. 9º da Lei n. 9.296/1996 e art. 489 do Código de Processo Civil.



    Pede seja: a) decretada a ilicitude das interceptações telefônicas realizadas, com declaração de nulidade das provas obtidas e absolvição dos crimes imputados à agravante; b) absolvida a agravante, pela alegação de ausência de comprovação de provas de autoria contra ela; 
c) revista a dosimetria da pena quanto ao crime de roubo majorado, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, diminuir o quantum atribuído a cada circunstância judicial ou afastar as agravantes impostas pelo Tribunal estadual.



    8. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à agravante.



    9. Sobre as alegadas ofensas aos arts. 2º, 5º, 6º e §§ 1º e 2º do art. 9º da Lei n. 9.296/1996 e art. 489 do Código de Processo Civil pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, o recurso extraordinário não é a via adequada para análise dessas matérias, que circunscrevem a controvérsia a temas infraconstitucionais.



    Nesse sentido, confiram-se estas decisões monocráticas transitadas em julgado, de minha relatoria: ARE n. 1.547.624, DJe 19.5.2025; ARE 
n. 1.535.020, DJe 24.2.2025; e ARE n. 1.514.281, DJe 24.9.2024.



    10. Em 25.6.2018, o juízo da Décima Primeira Vara Criminal do Foro Central da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, no Processo n. 0018856-59.2017.8.16.0013, condenou a agravante às penas de dezesseis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e três dias-multa, pelos crimes de associação criminosa e roubo majorado por concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, nestes termos:



    “Primeiramente, quanto ao requerimento de nulidade do processo nº 013984-98.2017.8.16.0013 sob a alegação de ter ocorrido desvio de finalidade, violação do direito de privacidade e garantias fundamentais da pessoa, observo que não procede. (...) Após as diligências ordinárias serem cumpridas pela Polícia Civil, sob pena de frustrar a investigação policial em curso, foi requerido pela Autoridade Policial a interceptação telefônica de pessoas suspeitas no roubo descrito no 2º Fato da denúncia (mov. 8.1 dos autos nº 013984- 98.2017.8.16.0013).



    O Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido (mov. 12.1 dos autos nº 013984-98.2017.8.16.0013) e, com base nas hipóteses e na forma da Lei nº 9.296/96, foi deferido judicialmente (mov. 15.1 dos autos nº 013984-98.2017.8.16.0013). Após esse pedido inicial, foram feitos requerimentos de prorrogação, inclusão e exclusão de terminais telefônicos (...), havendo manifestação favorável do Ministério Público após todas as representações (mov. 12.1; 
mov. 26.1; mov. 44.1; mov. 56.1 e mov. 66.1 dos autos nº 013984-98.2017.8.16.0013). (...)



    Diante do exposto, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou irregularidade nos autos nº 013984-98.2017.8.16.0013. (...) Ademais, por precaução, destaco que há jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, que versa sobre o crime achado durante interceptação telefônica, assegurando que presentes os requisitos constitucionais e legais, deve ser considerada prova lícita. (...)



    Não somente, observo que o objetivo da interceptação telefônica era elucidar as circunstâncias do roubo e identificar os autores do delito descrito no 2º Fato da denúncia, o que foi alcançado. Além disso, durante o período de interceptação foi constatada a existência de uma associação criminosa armada narrada no 1º Fato da exordial e a ocorrência de outro roubo, descrito no 3º Fato da denúncia.  (...)



    Trata-se de ação penal em que se postula a condenação dos réus HIAGO GOMES, MAURÍCIO SOBANIA DE OLIVEIRA, MICHELLE CRISTIANE CORDEIRO, NELSON LITZA JÚNIOR, TATIANE EMILIA CAMARGO IOVANOVITCHI e JACKSON XAVIER nas sanções do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa majorada pelo uso de arma de fogo), porque, em data inicial não esclarecida nos autos, mas sendo certo que até o dia 
29 de dezembro de 2017, em Curitiba/PR, associaram-se de maneira estável e permanente para o fim específico do cometimento de crimes contra o patrimônio, consistente em realizar roubos majorados. Consta que TATIANE EMILIA CAMARGO IOVANOVITCHI era a responsável por passar informações sobre as vítimas aos demais, HIAGO GOMES, MAURÍCIO SOBANIA DE OLIVEIRA, MICHELLE CRISTIANE CORDEIRO e NELSON LITZA JÚNIOR, para praticarem os atos criminosos. Ao acusado JACKSON XAVIER, cabia fornecer as armas de fogo para serem utilizadas no fato criminoso. Após a subtração violenta, os bens e valores em dinheiro eram rateados entre todos, sendo que o maior percentual cabia à denunciado TATIANE EMILIA CAMARGO IOVANOVITCHI, por ser a mentora. Dessa forma, os denunciados teriam consumado o delito ao se articularem de maneira estável e com o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio, de forma violenta e com uso de arma. 



    Ainda, postula-se a condenação dos réus HIAGO GOMES, MAURÍCIO SOBANIA DE OLIVEIRA, MICHELLE CRISTIANE CORDEIRO, NELSON LITZA JÚNIOR e TATIANE EMÍLIA CAMARGO IOVANOVITCHI nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, porque, no dia 29 de dezembro de 2016, por volta das 09h02min, na residência situada na Rua Sanremo, nº 38, Bairro Santa Felicidade, em Curitiba/PR, mediante violência e grave ameaça à pessoa, consistente no uso ostensivo de armas de fogo (não apreendidas), subtraíram, para todos, diversos bens móveis, avaliados em aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais), consumando o delito. Consta na denúncia que a acusada TATIANE EMíLIA CAMARGO IOVANOVITCHI tinha informações privilegiadas da vítima e as repassou ao denunciado MAURÍCIO SOBANIA DE OLIVEIRA, que por sua vez avisou os demais denunciados, HIAGO GOMES, MICHELLE CRISTIANE CORDEIRO e NELSON LITZA JÚNIOR, para que praticassem o crime de forma direta. (...)



    Averiguando-se as demais provas carreadas nos autos, 
percebe-se que ficou cabalmente demonstrada a materialidade delitiva e a autoria de todos os réus. (...) Conforme representação de mov. 8.1 dos autos n° 13984-98.2017.8.16.0013, após o exaurimento de todos os meios ordinários de investigação policial para solucionar o roubo descrito no 2º Fato narrado na denúncia, a Autoridade Policial requereu a interceptação telefônica de TATIANE IOVANOVITCHI, Luiz Carlos Piemonte e Fabiani Canotto, suspeitos de envolvimento no crime de roubo.



    Logo após o deferimento judicial desse primeiro requerimento policial, com sucessivas representações (mov. 22.1 ao mov. 22.3; 
mov. 41.1; mov. 53.1 e mov. 53.2; mov. 63.1 dos autos nº 13984- 98.2017.8.16.0013) e permissões judiciais, a associação criminosa foi se tornando evidente, até ser inequívoca a sua existência, conforme relatório investigação de mov. 4.27 ao mov. 4.34 e mov. 4.45 dos autos principais. (...)



    [No] diálogo [entre a agravante e o corréu Maurício Sobania de Oliveira] fica evidente o modus operandi da associação, TATIANE passa as informações privilegiadas ao acusado MAURÍCIO, que organiza a prática do crime junto de NELSON (seu braço direito) e coordena a execução dele, realizada por outros indivíduos. Exatamente assim ocorreu o roubo à casa de Mara, 2º Fato descrito na denúncia, conforme confissão extrajudicial da ré MICHELLE. (...)



    O vasto conjunto probatório acima apresentado deixa claro a participação da ré TATIANE na associação criminosa, demonstrando que a sua função é o repasse de informações sobre possíveis vítimas para o réu MAURÍCIO, o qual organizava a equipe, o meio e modo de ação dos criminosos. Seu braço direito era o acusado NELSON, mas a ré MICHELLE, também, tinha uma função primordial na preparação e execução dos crimes. Além das provas acima examinadas e carreadas nos autos, existe a bilhetagem no tráfego de informações dos números dos aparelhos celulares dos acusados no na época do roubo descrito no 2º Fato da denúncia. (...)



    Resumindo as informações que constam no extrato supramencionado, TATIANE ligou 02 (duas) vezes para MAURÍCIO no dia 27 de dezembro de 2016, no dia seguinte, 28 de dezembro, os dois conversaram 03 (três) vezes, sendo que a última ligação foi efetuada às 22h53min21seg (conforme fls. 16 do mov. 105.20 dos autos nº 13984-98.2017.8.16.0013) com duração de 303seg (05min03seg). 



    No dia do roubo (29 de dezembro de 2016), somente pelo próprio telefone de TATIANE (haja vista a ré ter utilizado o telefone de sua diarista para se comunicar com MAURÍCIO no dia do crime), os réus ao menos tentaram conversar em 13 (três) oportunidades antes, durante e após o roubo, uma quantidade de ligações que não se repetiu em nenhum outro momento ao longo da interceptação telefônica (fls. 17 à fls. 31 do mov. 105.20 dos autos nº 13984-98.2017.8.16.0013). (...)



    Assim, percebe-se que a associação criminosa já atuava em dezembro de 2016 e permaneceu assim durante o ano de 2017. Ademais, o modus operandi utilizado no 2º roubo descrito na denúncia, confessado pela ré MICHELLE em seu depoimento extrajudicial (mov. 4.24 dos autos principais), se manteve inalterado durante o período em que o grupo foi interceptado” (fls. 4-97, 
e-doc. 29).



    11. Em 24.10.2019, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 0018856-59.2017.8.16.0013, manteve a condenação da agravante, pelos crimes de associação criminosa e roubo majorado por concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo.



    A pena da agravante foi reduzida para quatorze anos e seis meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Quanto à licitude das interceptações telefônicas realizadas e provas obtidas contra a agravante, o Tribunal paranaense assentou: 



    “Análise dos autos de interceptação telefônica (nº 0013984-98.2017.8.16.0013) revela que o procedimento investigatório obedeceu estritamente aos ditames previstos na Lei 9.296/96, uma vez que: (a) a interceptação foi deferida pelo Juiz competente e o feito tramitou sob segredo de justiça (art. 1º); (b) havia indícios razoáveis da autoria ou participação da investigada em infração penal, conforme requerimento da autoridade policial (art. 2º, I); e (c) os fatos investigados (roubo majorado) configuram infração penal punida com reclusão, conforme tipifica o artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal (art. 2º, inc. III).



    Além disso, o requerimento da autoridade policial apontou expressamente que, no caso concreto, ‘apesar dos esforços envidados, esgotadas as diligências ordinárias de investigação, não foi possível se identificar executores do crime, motivo pelo qual se mostra imprescindível o monitoramento telefônico dos suspeitos’. (...) A decisão que deferiu a interceptação telefônica e também as decisões que prorrogaram a referida medida foram devidamente fundamentadas. (...)



    [C]omo bem apontou a d. Procuradoria Geral de Justiça, o que se adota como razão de decidir, não há ‘impeditivos legais para que os Policiais Civis responsáveis pela interceptação telefônica optem por descrever (e não transcrever) os diálogos de maior interesse ao deslinde dos fatos, desde que pormenorizem a origem das conclusões transcritas no relatório de forma a viabilizar a localização de seu conteúdo nos áudios captados’. (...)



    [S]alienta-se que todos os denunciados puderam tomar plena ciência de todo o conteúdo das conversas telefônicas gravadas e lhes foram oportunizados todos os meios de se defenderem, em perfeita obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...)



    Assim, como a condenação da ré está amparada em outras provas que foram produzidas durante a instrução criminal, não há que se falar em prejuízo para a d. Defesa em decorrência da aventada não apresentação da integralidade da mídia, eis que, repita-se, a condenação de Tatiane não está amparada nas referidas imagens. Portanto, como não restou demonstrado efetivo prejuízo, não há que se falar em cerceamento de defesa e a referida preliminar também não merece ser acolhida. (...)



    Entretanto, é procedente a afirmação da defesa de que só tomou conhecimento do ‘conteúdo complementar’ utilizado pelo MM. Juízo de origem para fundamentar a sentença na ocasião em que referida sentença foi proferida. O denominado ‘conteúdo complementar’ extraído dos aparelhos celulares dos réus e utilizado para fundamentar a sentença não foi juntado aos autos do processo principal, nem aos autos apensos. (...)



    Conquanto as partes tivessem conhecimento de que os respectivos aparelhos estavam apreendidos em secretaria, não lhes foi dado acesso ao conteúdo extraído dos referidos celulares pelo MM. Juízo a quo, eis que nenhum relatório dessa extração de dados foi efetivamente juntado aos autos. Portanto, porque constituem prova não juntada aos autos, os referidos dados não são válidos para amparar a fundamentação da sentença, eis que, por não integrarem o processo (nem mesmo como prova emprestada ou registrada em autos apensados), não passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. Então, como as partes (defesa e acusação) não tiveram oportunidade de se manifestar em relação ao conteúdo extraído dos celulares dos réus e porque o referido conteúdo nunca foi efetivamente juntado aos autos do processo ou dos apensos, referida prova deve ser considerada ilegítima, eis que o momento (na sentença) e a forma (sem intimação das partes para exercer o contraditório e a ampla defesa) em que foi trazida aos autos violam as normas processuais. (...)



    Portanto, ‘o conteúdo complementar que se encontra armazenado’ nos aparelhos celulares dos réus (imagens e transcrições das conversas extraídas do WhatsApp e imagens das agendas telefônicas e de ligações recebidas/efetuadas), ainda que não possa ser desentranhado dos autos, eis que juntado no corpo da sentença, deve ser desconsiderado e não pode ser utilizado para amparar a condenação dos réus.



    Entretanto, como a r. sentença também está fundada em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ilegitimidade do ‘conteúdo complementar’ não é suficiente para anular o julgamento, pois as demais provas produzidas nos autos são suficientes para amparar a condenação dos réus. (...) Assim, a preliminar alegada pela d. Defesa da ré Tatiane deve ser acolhida em parte, apenas para desconsiderar as provas denominadas como ‘conteúdo complementar’ anexadas como imagens à sentença, sem que isso acarrete a anulação do processo. (...)



    Por fim, a apelante Tatiane alega que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento das perguntas formuladas à vítima na audiência de instrução e que, por isso, deve haver a anulação do processo. (...) Ora, se a d. Defesa, alertada para justificar a pertinência da pergunta, manteve-se inerte, não é possível considerar que houve cerceamento de defesa. (...) O indeferimento motivado de perguntas que não são pertinentes ao julgamento da causa, como ocorreu neste caso, não caracteriza cerceamento de d